Tribunal: TJMT
Processo: 1015745-83.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015745-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON DO NASCIMENTO - CPF: 036.691.071-00 (PACIENTE), TIBERIO DE LUCENA BATISTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCIANA PINHEIRO DOURADO (VÍTIMA), LUCIANA PINHEIRO DOURADO - CPF: 618.706.893-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 213 E 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DOS REQUISTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA – PERICULOSIDADE DO BENEFICIÁRIO – OFENDIDA AGREDIDA COM UMA PEDRA, TENDO INFORMADO AO PACIENTE QUE ESTARIA GRÁVIDA – PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – ALEGADA OFENSA À CONTEMPORANEIDADE –

IMPERTINÊNCIA – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES – PRISÃO PREVENTIVA QUE SE MANTÉM HÍGIDA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, a segregação está alicerçada para garantir a ordem pública, lastreada na gravidade concreta do crime, que está evidenciada no
modus operandi
utilizado, uma vez que há informações que o paciente agrediu a vítima com uma pedra antes de praticar o suposto crime de estupro, tendo a ofendida avisado que estaria grávida, no entanto, o paciente não cessou a conduta delitiva.

No caso, a decisão prolatada se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, inclusive para resguardar a integridade física, moral e psicológica da vítima.

Não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva pelo lapso temporal decorrido desde a prática delitiva, pois, tem-se que os autos tramitaram normalmente, tendo transcorrido lapso temporal de pouco mais de 02 (dois) meses entre a suposta prática delitiva e a prolação do decreto prisional, além disso, ocorreu o recesso forense entre essas datas, não podendo ser considerado serôdio o cárcere do paciente.

Ademais, está a medida elencada nos seus requisitos e não no lapso temporal.

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.” [...]
(HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023).

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com base no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Emerson do Nascimento
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal por ato praticado pela autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.

Em apertada síntese, o impetrante relata que, ao paciente, é imputada a suposta prática do crime de estupro, praticado em 12 de novembro de 2023.

Consigna que a representação pela prisão preventiva foi protocolada em, 28 de novembro de 2023, sendo decretada a prisão em 06 de fevereiro de 2024, três meses após os fatos.

Por fim, aduz que o mandado de prisão em face do paciente foi cumprido no dia 10 de junho de 2024.

Afirma que o beneficiário está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que a prisão ocorreu após mais de sete meses da prática do suposto fato delituoso, não tendo ocorrido a fuga do paciente, bem como não houve notícia de nova prática delitiva neste interregno.

Há, portanto, falta de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, além de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nestes termos,
pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para conceder a ordem, revogando a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id.
218647669
). Juntou documentos (Ids. 218647692 e 218647696).

A liminar vindicada restou indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 218980169).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 224379158), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
-
PACIENTE PRESO
– Representação formulada pela autoridade Policial - Posteriormente convertida em Prisão Preventiva, pela suposta prática do crime de Estupro e lesão corporal (artigos 213 e 129, §13º do Código Penal.) – Argumenta que A decisão carece de fundamentação idônea, além de não estarem presentes os requisitos legais para a custódia cautelar - Fundamentação. Enfatiza que o Paciente não coloca em risco a ardem pública, pleiteando ao final pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão– Inviabilidade – Magistrado de piso que fundamentou pela necessidade da prisão preventiva do paciente com a finalidade de resguardar a ordem pública –
Constrangimento ilegal não visualizado
– Manutenção da constrição cautelar que se mostra necessária –
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Emerson do Nascimento
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal por ato praticado pela autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.

Emerge dos
autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 10 de setembro de 2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 213 e 129, § 13, ambos do Código Penal.

Em resumo, sustenta o impetrante que está configurado o constrangimento ilegal, vez que a
decisão constritiva não está satisfatoriamente fundamentada, além da ausência dos requisitos autorizadores da segregação e falta de contemporaneidade.

Trago à baila a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...] Passo a análise do pedido de prisão preventiva em relação ao acusado EMERSON DO NASCIMENTO.

No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, especialmente os autos de inquérito policial nº648/2023, encontram-se presentes prova da
materialidade
do crime e indícios de
autoria
.

Isso porque, consta da representação que o presente inquérito policial foi instaurado para apurar o delito previsto nos artigos 213 e 129, §13º do Código Penal, ocorrido no dia 12 de novembro de 2023.

Pois bem, colhe-se do depoimento da vítima, o fato de que estava retornando caminhando de um evento sozinha, tendo em vista ter discutido com seu companheiro. Tal alegação é confirmada pelo seu companheiro, o sr. Jackson Luis Dourado Pinheiro (Num. 135581502 - Pág. 16).

Extrai-se ainda do depoimento da vítima, que durante seu retorno para a sua residência, acabou se deparando com o representado que com a falsa pretensão de ajudá-la, emprestou seu celular a fim de que então pudesse ligar para o Sr. Jackson (Num. 135581502 - Pág. 16). Nesse sentido, feita a ligação por WhatsApp, e embora Jackson (companheiro da vítima) não tenha atendido, é de se notar que o contato de EMERSON ficou gravado em seu celular, fato este que foi fundamental para se identificar a pessoa do representado.

Além disso, em posse do número de contato do representado, o Sr. Jackson simulou a realização de um pix, oportunidade em que o referido número apareceu vinculado ao nome de EMERSON.

Além do mais, denota-se a gravidade concreta do delito, por se tratar de um crime de estupro, onde a vítima relata que o acusado jogou-a no chão, retirou as roupas e praticou atos libidinosos, bem como a conjunção carnal, e teria ejaculado, por duas vezes, em suas pernas. (Num. 135581502 - Pág. 6). Outrossim, a vítima se encontrava grávida, e comunicou ao investigado, onde ignorou essa informação e por pouco não ocasionou um aborto.

Destarte, demonstra a periculosidade do agente e o temor causado por ele na ofendida e a necessidade da manutenção da custódia preventiva. A custódia cautelar justifica-se, também, como garantia à preservação da vítima, ressaltando-se que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à saúde e, principalmente, à dignidade da criança e do adolescente, tal como preceituam o art. 227 da Constituição Federal e o art. 4º da Lei n. 8.069/90.

Depreende-se das investigações que logo após o crime, o representado se dirigiu até ao “Posto G3”, nesta urbe, ocasião em que teria confessado a prática dos delitos aos que estavam ali presentes. Nesse sentido, nota-se que os agentes da PJC lograram colher as declarações dos frentistas do posto de gasolina, oportunidade em que estes afirmaram que o representado, de fato, compareceu ao estabelecimento, oportunidade em que estando todo arranhado e sujo de sangue, teria mencionado sobre o crime e pedido para que o entregassem à Polícia.

As testemunhas Antônio Neres de Andrade (Num. 135581502 - Pág. 19) e Alexandra Salvadora Machado Fernandes Araújo reconheceram o representado como sendo a pessoa que, efetivamente, compareceu no posto de combustível. (Num.135581502 - Pág. 24).

Outrossim, a vítima também reconheceu o investigado por foto que lhe foi apresentada. (Num. 135581502 - Pág. 9).

Sendo assim, é imperativo que as investigações se aprofundem e continuem, com vistas a elucidar o crime. Com isso, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Entendo que existe nos autos indícios de autoria, que sustentam a decretação da prisão preventiva pretendida.

Presentes indícios da autoria e materialidade do crime, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva deve ser decretada, principalmente quando as circunstâncias fáticas relacionadas ao crime demonstram a gravidade da conduta justificam o decreto preventivo, especialmente, para a preservação da integridade física e psíquica da vítima. E demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com a medida cautelar decretada, por insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares.

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de EMERSON DO NASCIMENTO, qualificado nos autos. [...]”
(Id. 218647696, p. 75/78)

Como se observa acima, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, ante o
“modus operandi”
utilizado no suposto delito, além do temor causado por ele na ofendida, como o desiderato de tutelar a integridade física da vítima, decretou a prisão preventiva do beneficiário.

Há que se ressaltar que a periculosidade do paciente está evidenciada na suposta conduta delituosa, demonstrada na gravidade concreta do delito, por se tratar de um crime de estupro, onde a vítima alega ter sido agredida com uma pedra, causando-lhe traumatismo intracraniano (Id. 218647696, p. 42).

Além disso, a própria vítima relata ter informado ao paciente que estaria grávida (Id. 218647696, p. 48), a fim de evitar a prática delituosa, no entanto, o paciente não cessou a investida, demonstrando desprezo pela vítima, mulher grávida.

Necessária a transcrição das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora,
in verbis
:

“[...] O paciente foi preso preventivamente em decorrência de uma representação de prisão preventiva ofertada pela Autoridade Policial diante do inquérito policial nº 648/2023, por haver indícios razoáveis de autoria pela suposta prática do crime de estupro e lesão corporal, ocorrido no dia 12/11/2023, tendo sua prisão decretada por este juízo em 06/02/2024 e cumprida em 10/06/2024, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Representação pela decretação da prisão preventiva do investigado EMERSON DO NASCIMENTO, que supostamente teria participado o crime previsto nos artigos 213 e 129, §13º do Código Penal.

O Ministério Público se manifestou favorável ao deferimento do pedido, (136248532).

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Passo a análise do pedido de prisão preventiva em relação ao acusado EMERSON DO NASCIMENTO.

No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, especialmente os autos de inquérito policial nº648/2023, encontram-se presentes prova da
materialidade
do crime e indícios de
autoria
.

Isso porque, consta da representação que o presente inquérito policial foi instaurado para apurar o delito previsto nos artigos 213 e 129, §13º do Código Penal, ocorrido no dia 12 de novembro de 2023.

Pois bem, colhe-se do depoimento da vítima, o fato de que estava retornando caminhando de um evento sozinha, tendo em vista ter discutido com seu companheiro. Tal alegação é confirmada pelo seu companheiro, o sr. Jackson Luis Dourado Pinheiro (Num. 135581502 - Pág. 16).

Extrai-se ainda do depoimento da vítima, que durante seu retorno para a sua residência, acabou se deparando com o representado que com a falsa pretensão de ajuda-la, emprestou seu celular a fim de que então pudesse ligar para o Sr. Jackson (Num. 135581502 - Pág. 16). Nesse sentido, feita a ligação por WhatsApp, e embora Jackson (companheiro da vítima) não tenha atendido, é de se notar que o contato de EMERSON ficou gravado em seu celular, fato este que foi fundamental para se identificar a pessoa do representado.

Além disso, em posse do número de contato do representado, o Sr. Jackson simulou a realização de um pix, oportunidade em que o referido número apareceu vinculado ao nome de EMERSON.

Além do mais, denota-se a gravidade concreta do delito, por se tratar de um crime de estupro, onde a vítima relata que o acusado jogou-a no chão, retirou as roupas e praticou atos libidinosos, bem como a conjunção carnal, e teria ejaculado, por duas vezes, em suas pernas. (Num. 135581502 - Pág. 6). Outrossim, a vítima se encontrava grávida, e comunicou ao investigado, onde ignorou essa informação e por pouco não ocasionou um aborto.

Destarte, demonstra a periculosidade do agente e o temor causado por ele na ofendida e a necessidade da manutenção da custódia preventiva. A custódia cautelar justifica-se, também, como garantia à preservação da vítima, ressaltando-se que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à saúde e, principalmente, à dignidade da criança e do adolescente, tal como preceituam o art. 227 da Constituição Federal e o art. 4º da Lei n. 8.069/90.

Depreende-se das investigações que logo após o crime, o representado se dirigiu até ao “Posto G3”, nesta urbe, ocasião em que teria confessado a prática dos delitos aos que estavam ali presentes. Nesse sentido, nota-se que os agentes da PJC lograram colher as declarações dos frentistas do posto de gasolina, oportunidade em que estes afirmaram que o representado, de fato, compareceu ao estabelecimento, oportunidade em que estando todo arranhado e sujo de sangue, teria mencionado sobre o crime e pedido para que o entregassem à Polícia.

As testemunhas Antônio Neres de Andrade (Num. 135581502 - Pág. 19) e Alexandra Salvadora Machado Fernandes Araújo reconheceram o representado como sendo a pessoa que, efetivamente, compareceu no posto de combustível. (Num.135581502 - Pág. 24).

Outrossim, a vítima também reconheceu o investigado por foto que lhe foi apresentada. (Num. 135581502 - Pág. 9).

Sendo assim, é imperativo que as investigações se aprofundem e continuem, com vistas a elucidar o crime.

Com isso, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Entendo que existe nos autos indícios de autoria, que sustentam a decretação da prisão preventiva pretendida.

Presentes indícios da autoria e materialidade do crime, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva deve ser decretada, principalmente quando as circunstâncias fáticas relacionadas ao crime demonstram a gravidade da conduta justificam o decreto preventivo, especialmente, para a preservação da integridade física e psíquica da vítima. E demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com a medida cautelar decretada, por insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares.

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de EMERSON DO NASCIMENTO, qualificado nos autos.

Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva contra o investigado, na forma das normas elencadas na CNGC/TJMT, com as anotações necessárias junto ao BNMP’’.

Com a conclusão do inquérito policial o feito aguarda oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Por fim, não há comprovação de fato novo capaz de alterar a convicção sumária deste juízo sobre as razões que ensejaram à decretação da preventiva do paciente, uma vez que no presente caso, os pressupostos da preventiva ainda se encontram presentes. [...]”
(Id. 219682678)

Assim estão previstos os requisitos autorizadores da segregação, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sobre a alegada falta de contemporaneidade do decreto prisional, observa-se, nesta fase preliminar, que houve a tramitação do feito de maneira normal, ou seja, após o pedido pela autoridade policial, houve necessidade de manifestação ministerial, havendo, ainda, entre estes atos e a decisão, período de recesso forense, sendo que, após o final deste, nos primeiros dias de fevereiro de 2024, o decreto de prisão preventiva, num lapso temporal de pouco mais de 02 (dois) meses, não podendo ser considerado serôdio o cárcere do paciente.

Além disso, a contemporaneidade está relacionada com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da suposta prática delituosa, sendo prescindível que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

Neste sentido, trago entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...]
(HC 226558 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 12-12-2023

PUBLIC 13-12-2023)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Precedentes. 13. Habeas corpus não conhecido, com recomendação de continuidade de reexame da necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o disposto na Lei n. 13.964/2019 e de celeridade.
(HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória,
“
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas
, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018) (negritou-se)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

[...] Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:
HC
n. 325.754/RS, Quinta Turma, Rel. Des. Leopoldo de Arruda Raposo (convocado do TJ/PE), publicado em 11.9.2015 e
HC
n. 313.977/AL, Sexta Turma, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 16.3.2015.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Emerson do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024